Tribunal: CARF
Processo: 11516.000766/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000766/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.287 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
SANTINHO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
INFRAÇÃO.
REGISTROS
CONTÁBEIS.
DEIXAR
DE
MANTER
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL APTA À FISCALIZAÇÃO.
Configura infração deixou de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, o montante das quantias descontadas, as
contribuições previdenciárias à cargo do empregador e os totais recolhidos.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, caracterizados pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns ou
apenas pelo fato de empresas estarem interligadas entre si e controladas direta
ou indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas. A partir do exame da
documentação apresentada pelas empresas, bem como através de outras
informações obtidas, é possível, à fiscalização, a caracterização de formação de
grupo econômico de fato.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do inciso IX, art. 30, da Lei n° 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000766/2008-66
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se, na origem, de autuação fiscal consubstanciada no AI - DEBCAD no
37.152.369-9, lavrado por descumprimento de obrigação acessória, nos termos do que dispõe o
artigo 32, II, da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 9.528/97, combinado com o artigo
225, II e §§ 13 a 17, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no
3.048/99, atualizado nos termos da Portaria MPS n. 142 de 11.04.2007.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 26/31), a SANTINHO
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. deixou de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, o montante das quantias descontadas, as contribuições previdenciárias à cargo
do empregador e os totais recolhidos no período de 01/01/1999 a 31/12/2006.
Com efeito, foi aplicada a penalidade prevista no artigo 92 e 102 da Lei no
8.212/91, com redação dada pela Lei n. 9.528/97, combinado com os artigos 283, II, “a”, 373 e
292, I, todos do RPS, do que resultou a constituição do crédito tributário no montante de R$
11.951,21, apurado conforme descrito no Relatório Fiscal da Multa Aplicada (fls. 31).
De acordo com o Relatório Fiscal, a autoridade autuante levantou, ainda, as
seguintes informações relacionadas aos prestadores de serviços e às respectivas folhas de
pagamento:
“Infração
2. No exame da escrituração contábil, foi constatado que a empresa não lança em títulos
próprios de sua contabilidade todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias
de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não-integrantes do
salário-de-contribuição, como segue:
3. PRESTADORES DE SERVIÇO
3.1. Ficou caracterizada a infração, uma vez que a empresa não registra, em contas
individualizadas, de forma a identificar, clara e precisamente, os valores retidos de
empresas prestadoras de serviços, bem como os totais recolhidos.
3.2. A empresa lança em sua escrita contábil na conta "2.1.05.03.01 (4239) – INSS
Sobre Serviços Prestados", os valores retidos de diversos prestadores, sendo que às
vezes o faz de forma específica (exemplo: 04/12/2002 — "Vr.NF. A Pagar 1138-1
Empr.M.O.Carvalho Ltda"); mas, na maioria das vezes, faz o registro de forma genérica
(exemplos: 02/01/2003 — "VALOR REF. - INSS DIVERSOS"; 01/01/2004 —
"VALOR REF. - PAGO INSS"; 02/06/2005 — "VALOR REF. - PAGO
FORNECEDORES DIVERSOS"; 24/02/2006 - "VALOR REF. – PAGO IMPOSTOS
DIVERSOS"), não sendo possível a identificação do prestador de serviços e
respectivamente dos valores retidos e recolhidos para o mesmo.
4. FOLHA DE PAGAMENTO
4.1. Com relação aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, relacionados à
folha de pagamento, ficou caracterizada a infração em virtude da contabilização, em um
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

mesmo título contábil, de pagamentos com e sem incidência de contribuição
previdenciária, como exemplificado a seguir:
LANÇAMENTOS NAS CONTAS...
ENGLOBAM
OS
SEGUINTES
PAGAMENTOS
- Horas Normais - 5.1.01.01.01.009 (4854)
- Horas normais (com incidência)
-
Aviso
Prévio
Indenizado
(sem
incidência)
- 13°. Salário - 5.1.01.01.01.001 (4794)
- 13° Salário Integral (com incidência)
-
13°
Salário
Proporcional
(com
incidência)
-
13°
Salário
Indenizado
(sem
incidência)
- Férias - 5.1.01.01.01.005 (4831)
- Horas Férias (com incidência)
- Férias Proporcionais Rescisão (sem
incidência)
5. Fica comprovado, pelo demonstrado neste relatório, que a empresa não
cumpriu o disposto no art. 32, II da Lei n.° 8.212/91, combinado com o art. 225, inciso
II e §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social — RPS —, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, motivando a lavratura deste auto-de-infração.”
Verifica-se, ainda, do Relatório Fiscal que a autoridade fiscal entendeu pela
caracterização de grupo econômico “de fato”, nos termos do artigo 30, IX da Lei no 8.212/91,
formado pelas empresas SANTINHO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A, Costão Golf
Ltda., Costão Administração e Negócios Imobiliários Ltda., Costão Ville - Empreendimentos
Imobiliários S.A., Costão do Santinho Turismo e Lazer Ltda. e Preference Serviços de
Administração de Condomínios e Hotelaria Ltda., são controladas pela empresa ECAP –
Empresa Catarinense de Administração e Participação Ltda., havendo indicação dos percentuais
de participação. Com efeito, as referidas empresas foram consideradas como responsáveis
solidárias pelo crédito previdenciário decorrente desta notificação fiscal. Consta do Anexo I (fls.
33) o organograma do grupo.
Notificada
da
autuação
em
25.02.2008
(fls.
37),
a
SANTINHO
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. apresentou Impugnação em 18.03.2008 (fls. 39/41),
sustentando, pois, as seguintes alegações:
- Segundo a fiscalização, haveria o não lançamento em títulos próprios da
contabilidade dos pagamentos feitos a prestadores de serviço e, também,
da folha de pagamento. Porém não foi apontada a falta de recolhimento
de contribuições previdenciárias, logo não houve lesão ao INSS, de modo
que não existe infração alguma a ser penalizada coma aplicação de multa;
- Ocorreu decadência quinquenal quanto à constituição do crédito
tributário até a competência de 02/2003, com fundamento no artigo 173,
do CTN e no resultado do julgamento do Agravo de Instrumento no
Recurso Especial - AI no REsp n° 616.348 – MG;
- Ao final, requereu a procedência da impugnação, com a declaração de
insubsistência do auto de infração.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Cientificadas da autuação e dos termos de sujeição passiva em 09.04.2008
(fls. 393, 396, 399, 402, 405, 408), as empresas consideradas integrantes do grupo econômico
apresentaram suas respectivas peças impugnatórias, as quais foram juntadas às folhas
discriminadas a seguir: (i) Costão Ville - Empreendimentos Imobiliários S.A. (fls. 155/158), (ii)
Costão do Santinho Turismo e Lazer Ltda. (199/202), (iii) Costão Administração e Negócios
Imobiliários Ltda. (fls. 240/243), (iv) Preference – Serviços de Administração de Condomínio e
de Hotelaria Ltda. (fls. 289/292), (v) ECAP - Empresa Catarinense de Administração e
Participação Ltda. (fls. 86/89) e, por fim, (vi) Costão Golf Ltda. (fls.332/335).
A propósito, as respectivas impugnações possuem conteúdo idêntico, tendo sido
alegado, em síntese, que a solidariedade prevista no artigo 124 do CTN trata-se de solidariedade
“de direito”, que tem validade e eficácia apenas quando a lei que a estabelecer for interpretada de
acordo com a constituição e o próprio CTN, não tendo qualquer valor jurídico as disposições de
leis ordinárias, como a Lei n° 8.212/91, que indevidamente pretendam alargar as
responsabilidades de sócios e dirigentes das pessoas jurídicas. Além disso, as empresas também
colacionaram jurisprudência do STJ em que se discute o redirecionamento de execução fiscal
ajuizada contra empresa para responsabilizar os sócios (Resp. n° 717.717/SP).
Os autos foram encaminhados para apreciação das peças impugnatórias e, aí, em
acórdão de fls. 411/424, a 5a Turma da DRJ de Florianópolis entendeu por considerar o
lançamento procedente, mantendo o crédito tributário, conforme se observa dos trechos
transcritos abaixo:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTABILIDADE. FATOS GERADORES NÃO
LANÇADOS EM TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DISTINÇÃO.
A obrigação de pagar o tributo tem natureza distinta da penalidade pecuniária aplicada
por descumprimento de obrigações acessórias.
DECADÊNCIA. PRAZO.
Tratando-se de multa única, ainda que considerada a decadência parcial do período
objeto da autuação, esta não afeta a infração praticada, vez que a infração se mantém
para todo o período do prazo quinquenal.
GRUPO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações previstas na legislação previdenciária.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ALEGAÇÕES
DE
ILEGALIDADES.
LIMITES
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
Lançamento Procedente.”
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Devidamente notificada da decisão de 1a instância por via postal em 06.10.2008
(fls. 432) a SANTINHO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. apresentou Recurso
Voluntário de fls. 441/443, protocolado em 04.11.2008, sustentando, portanto, as razões do seu
descontentamento. As demais empresas consideradas integrantes do grupo econômico também
foram notificadas (fls. 433/437) e protocolaram os seus Recursos Voluntários de fls. 445/449,
450/454, 455/459, 460/464, 465/469, 470/474, sustentando, também, suas razões e fundamentos
de defesas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico que os presentes Recursos Voluntários foram formalizados dentro do
prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e cumprem os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deles conheço e passo a apreciá-los em suas alegações
meritórias.
De logo, observo que a SANTINHO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.
reitera os argumentos que já haviam sido expostos na impugnação e, portanto, continua por
sustentar as seguintes alegações:
- Segundo a fiscalização, haveria o não lançamento em títulos próprios da
contabilidade dos pagamentos feitos a prestadores de serviço e, também,
da folha de pagamento. Porém não foi apontada a falta de recolhimento
de contribuições previdenciárias, logo não houve lesão ao INSS, de modo
que não existe infração alguma a ser penalizada coma aplicação de multa;
- Ocorreu decadência quinquenal quanto à constituição do crédito
tributário até a competência de 02/2003, com fundamento no artigo 173,
do CTN e no resultado do julgamento do Agravo de Instrumento no
Recurso Especial - AI no REsp n° 616.348 – MG
- Ao final, requer a procedência do recurso, com a determinação da
insubsistência do auto de infração e o cancelamento da multa.
Por sua vez, as demais empresas integrantes do grupo econômico também
continuam por sustentar as mesmas alegações constantes da impugnação. Confira-se:
- A solidariedade prevista no artigo 124, do CTN, corresponde à
solidariedade “de direito”, que tem validade e eficácia apenas quando a
lei que a estabelecer for interpretada de acordo com a constituição e o
próprio CTN, não tendo qualquer valor jurídico as disposições de leis
ordinárias, como a Lei n° 8.212/91, que indevidamente pretendam alargar
as responsabilidades de sócios e dirigentes das pessoas jurídicas.
- Trouxe jurisprudência do STJ em que se discute o redirecionamento de
execução fiscal ajuizada contra empresa para responsabilizar os sócios
(Resp. n° 717.717/SP (2005/0008283-8) - DJU de 08.05.2006.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

- Ao final, requereu a reforma do acórdão para declarar a insubsistência
do Auto de Infração na parte da solidariedade solidária.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados.

1. Recurso da Santinho Empreendimentos Turísticos S.A.

1.1. Decadência

Assim como em sua impugnação, a recorrente SANTINHO
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. arrazoou sobre a ocorrência de decadência
quinquenal quanto à constituição do crédito tributário apurado até a competência de 02/2003.
Ocorre que o acórdão de 1a instância já reconheceu a decadência novamente pleiteada pelo
contribuinte, conforme trecho cuja redação transcrevo abaixo:
“Considerando que a autuação foi lavrada em 25 de fevereiro de 2008, as infrações
relativas a fatos geradores ocorridos até 02/2003 encontram-se fulminadas pela
decadência, não sendo passíveis de exigência os valores de multa delas decorrentes.
Ocorre que as irregularidades encontradas na contabilização dos valores retidos e
recolhidos dos prestadores de serviços, bem como da folha de pagamento extrapolam
este marco, sendo apontadas também no período não decadente, ou seja, a partir de
03/2003 até 12/2006.
Assim, embora haja irregularidades constatadas em período decadente, como a multa é
única, ainda que considerada a decadência parcial do período, esta não afeta a infração
praticada, já que a infração se mantém para todo o período do prazo quinquenal.”
Assim, tratando de matéria já julgada e provida em 1a instância, nos mesmos
limites das razões ora apresentadas, e diante da inexistência de novas alegações neste ponto,
entendo que não devo conhecer das alegações a respeito da decadência.

1.2. Contabilização em títulos próprios

A empresa Recorrente era obrigado a lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, o montante das quantias descontadas, as contribuições previdenciárias à cargo
do empregador e os totais recolhidos, conforme previsão do artigo 32, II, da Lei no 8.212/91 c/c o
artigo 225, II, e §§ 13 a 17, do Regulamento da Previdência Social (RPS). Confira-se:
“Lei no 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Decreto n. 3.048/99
Art. 225. A empresa é também obrigada a
(...)
I- lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I- atender ao principio contábil do regime de competência; e
II- registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem corno as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
§14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
§15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração
contábil.
§ 16. São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil:
I - o pequeno comerciante, nas condições estabelecidas pelo Decreto-lei no 486, de 3 de
março de 1969, e seu Regulamento;
II - a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a legislação
tributária federal, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro
de Inventário; e
III - a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que
mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário.
§ 17. A empresa, agência ou sucursal estabelecida no exterior deverá apresentar os
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações referidas neste artigo à sua
congênere no Brasil, observada a solidariedade de que trata o art. 222.”
No presente caso, verifica-se que a fiscalização, ao analisar a contabilidade da
empresa, constatou a precariedade dos referidos lançamentos, fato que impossibilitou a
identificação clara e precisa das rubricas integrantes ou não do salário de contribuição, em
prejuízo à exata apuração das contribuições sociais. E quanto à escrituração relacionada aos
pagamentos efetuados aos prestadores de serviços, a autoridade autuante dispôs no Relatório
Fiscal que o contribuinte lançou em sua escrita contábil os valores retidos de forma específica e
genérica, impossibilitando, pois, a identificação tanto do prestador de serviços quanto dos
valores retidos e recolhidos para o mesmo.
Com relação aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, relacionados à
folha de pagamento, o contribuinte contabilizou, em um mesmo título contábil, pagamentos com
e sem incidência de contribuição previdenciária, em prejuízo à exata apuração das contribuições
sociais.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Com efeito a escrituração contábil deve ser efetuada de forma a possibilitar à
fiscalização a identificação dos fatos geradores de contribuições previdenciárias por intermédio
dos títulos das contas, sem que haja a necessidade de pesquisa em históricos contábeis.
Por sua vez, diante disso tudo, o recorrente limita-se a sustentar que como não foi
apontada a falta de recolhimento de contribuições previdenciárias, não houve lesão ao INSS, de
modo que não existe infração alguma a ser penalizada coma aplicação de multa.
Neste ponto, entendo não assistir razão ao recorrente pois, comprovada e
inquestionavelmente (até pelo recorrente), ocorreram fatos geradores de obrigações
previdenciárias que geraram dever de escrituração, declaração e recolhimento.
Assim, verificada a ocorrência de fatos geradores de obrigações previdenciárias,
surgiu para o recorrente a obrigação legal de escriturar, declarar e recolher a obrigação
previdenciária, sendo deveres independentes e geradores de sanções independentes, havendo ou
não recolhimento; o que desnatura a alegação do recorrente.
Pelo exposto, diante da demonstração da imprestabilidade da escrituração contábil
do recorrente, que culminou por impossibilitar à fiscalização a identificação dos fatos geradores
de contribuições previdenciárias e, assim caracterizar a infração lançada em auto de infração,
nego provimento ao recurso.

2.
Recurso das Empresas Interessadas

As empresas imputadas no grupo econômico continuam a alegar que (i) a
solidariedade prevista no artigo 124, do CTN, corresponde à solidariedade “de direito”, que tem
validade e eficácia apenas quando a lei que a estabelecer for interpretada de acordo com a
constituição e o próprio CTN, não tendo qualquer valor jurídico as disposições de leis ordinárias,
como a Lei n° 8.212/91, que indevidamente pretendam alargar as responsabilidades de sócios e
dirigentes das pessoas jurídicas e, por fim, aduziram ser incabível a responsabilidade solidária
em sede de autuação por descumprimento de obrigação acessória. Além dos mais, colacionaram
jurisprudência do STJ em que se discute o redirecionamento de execução fiscal ajuizada contra
empresa para responsabilizar os sócios (Resp. n° 717.717/SP).
Quanto à alegação de que a solidariedade prevista pelo artigo 124 do CTN deve
ser considerada como “de direito”, penso que não deve prosperar, haja vista o artigo 30, IX, da
Lei no 8.212/91 encontrar respaldo hierárquico constitucional. Explico.
Considerando que o primeiro embasamento para a caracterização de grupo
econômico está no artigo 30 da Lei de Custeio da Seguridade Social, prima facie o referido
comando cumpre o previsto pela lei de normas gerais de legislação tributária (inciso II do
parágrafo único do artigo 121 do CTN). Em outros termos, é sabido que a Constituição Federal
exige a disciplina dos sujeitos passivos mediante normas gerais de legislação tributária,
veiculada por lei complementar. Assim, considerando que o CTN (com força de lei
complementar) estabelece, como norma geral, que são responsáveis “as pessoas expressamente
designadas por lei”, o artigo 30 da Lei no 8.212/1991 encontra respaldo hierárquico superior
(CF/88) suficiente de validade e eficácia a ser aplicado no caso da recorrente, para a
caracterização de grupo econômico.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Ademais, grupo econômico “de direito” resta formalmente constituído quando nos
moldes do artigo 265, da Lei no 6.404/76, a partir de convenções registradas entre empresas que,
combinando recursos e esforços, almejem a consecução de objetivos comuns. Diferente da
hipótese de grupo econômico “de fato”, como é o caso, no qual, apesar de não haver
formalização legal, constitui-se de empresas interligadas entre si e controladas direta ou
indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas.
Outrossim, como mencionado, a legislação previdenciária prevê a
responsabilidade solidária entre empresas que compõem grupo econômico na forma disposta no
artigo 30, IX, da Lei n° 8.212/91:
Lei n. 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
A legislação transcrita, embora indique a solidariedade como efeito tributário
decorrente da existência de grupo econômico, não traz o conceito de “grupo econômico”.
Contudo, no direito tributário, para definição de conceitos, é permitido tanto o uso da analogia,
quanto dos princípios de direito privado, nos termos dos artigos 108, I e 109, do Código
Tributário Nacional (CTN). Veja-se:
“Lei n. 5.172/66
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
(...)
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários.”
Dessa forma, resta legítima a aplicação analógica de conceitos definidos por outra
legislação com o objetivo de se caracterizar, para fins tributários, um grupo econômico.
Assim, quando a Lei n° 8.212/91 menciona grupo econômico de qualquer
natureza, não se restringe àqueles grupos formalmente constituídos nos moldes do artigo 265, da
Lei n° 6.404/76, mas abrange também os grupos “de fato”. Neste contexto, aplica-se na
legislação previdenciária o conceito previsto no artigo 2°, § 2°, da Consolidação das Leis do
Trabalho, que não condiciona a consideração de grupo à existência de convenções formais nesse
sentido, bastando que as empresas estejam sob a mesma direção, controle ou administração,
conforme adiante:
“Art. 2° (omissis).
§ 2° - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de
outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a
empresa principal e cada uma das subordinadas.”
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Por oportuno, o acórdão recorrido muito bem destacou que a Instrução Normativa
(IN) da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) n° 03, de 14 de julho de 2005, ratificava esse
entendimento. Confira-se:
“IN SRP n. 03, de 14 de julho de 2005
Art. 748. Caracteriza-se grupo económico quando duas ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.”
E como bem concluiu, a norma previdenciária deu o mesmo tratamento da lei
trabalhista às empresas que integram grupo econômico.
No presente caso, como claramente destacou o acórdão recorrido, o Relatório
Fiscal, corroborado pelos contratos sociais e alterações posteriores, estatutos e atas de
assembleias, bem como organograma de fls. 33, constatou que a ECAP detém 99,9% na
Santinho Empreendimentos Turísticos S.A; 99,9% na Costão Golf Ltda.; 60% na Costão
Administração e Negócios Imobiliários Ltda., 99,9% na Costão Ville - Empreendimentos
Imobiliários S.A; 99,99% na Preference - Serviços de Administração de Condomínio e Hotelaria
na Ltda., 4,17% Costão do Santinho Turismo e Lazer Ltda., que é controlada pela Santinho
Empreendimentos Turísticos S.A., que detém 95,82%.
Assim, diante da constatação da unicidade de controle dessas empresas, entendo
que as mesmas compõem um grupo econômico “de fato”, ficando sujeitas aos efeitos jurídicos
dessa relação, como a responsabilidade tributária solidária, expressamente prevista no artigo 30,
IX, da Lei n° 8.212/91, de acordo com a autorização do CTN.
Quanto à jurisprudência do STJ colacionada pela recorrente, verifica-se que esta
discute o redirecionamento de execução fiscal para responsabilizar os sócios da empresa
executada no caso concreto, sendo matéria distinta da responsabilidade solidária atribuída às
empresas que integram grupo econômico, por isso não se coadunando à presente demanda, razão
pela qual sobre ela não tratarei.
Em relação à alegação de ilegitimidade da conferência de responsabilidade
solidária em sede de autuação por descumprimento de obrigação acessória, pelo que já foi
exposto, não assiste razão à recorrente, pois considerando que o §3o do artigo 113 do CTN
dispõe que “A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”, sendo obrigação principal a
penalidade pecuniária por descumprimento de obrigação assessória, esta é passível de
responsabilização solidária.

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço dos Recursos
Voluntários e nego-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital